Tribunal: TCU
Processo: 001.951/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1921/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de consulta formulada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), Exmo. Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, acerca do requerimento da Associação Nacional dos Agentes de Segurança do Poder Judiciário da União (Agepoljus), mediante o qual se pleiteia a devolução de valores descontados dos servidores detentores dos cargos de agentes e inspetores de segurança, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) (peça 3). Considerando que a consulta tenha sido formulada por autoridade não legitimada a formular consultas perante esta Corte de Contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta; dar ciência deste acórdão e da instrução à peça 6 ao consulente; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.951/2022-0 (CONSULTA) 1.1. Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.